Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-42.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005917-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MARIANA MARIA BECKER - CPF: 015.979.070-06 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONVENIADO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face acórdão desta Câmara (Id
125352739), que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões, a embargante alega que houve vício no acórdão embargado, sob o argumento de que no caso dos autos acolheu situação de urgência/emergência quando demonstrado ter sido tratamento eletivo e que o procedimento requerido não tem previsão de cobertura no hospital HCOR, mas foi autorizado na rede assistencial credenciada Unimed.

Assim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, visando sanar a contradição e omissão acima apontadas, haja vista que não descumpriu a Lei e nem o contrato, bem como que não restou demonstrado o ato ilícito passível de indenização por danos morais. Além disso, prequestiona dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, afastando os argumentos expostos pela embargante (Id
127040660).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONVENIADO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da consumidora, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.”

A parte embargante defende a existência de vício no acórdão embargado, sob o argumento de que no caso dos autos acolheu situação de urgência/emergência quando demonstrado ter sido tratamento eletivo e que o procedimento requerido não tem previsão de cobertura no hospital HCOR, mas foi autorizado na rede assistencial credenciada Unimed.

Malgrado os argumentos expostos nas razões dos aclaratórios, a pretensão autoral foi bem analisada no
decisum
combatido, conforme transcrição delineada a seguir:

“
A controvérsia recursal gira em torno da legalidade ou não na negativa das requeridas de autorizar o custeio das despesas médicas necessárias ao parto da requerente e ao tratamento do nascituro, no Hospital do Coração de São Paulo (HCOR) e do pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais). Ab initio, faz-se mister realçar que os planos de saúde sujeitam-se à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

(....)

Denota-se dos autos, que a apelada é conveniada a plano Coletivo Empresarial, contratado por sua empresa empregadora (Bom Futuro), o qual lhe oferece com abrangência geográfica nacional, cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, com prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, garantindo-lhe, ademais, assistência à saúde sem limite financeiro. No caso em tela, a autora estava gestante e através de exames de rotina, na 27ª semana de gestação, o feto foi diagnosticado com a enfermidade cardiopatia congênita crítica (estenose valvar aórtica crítica).

Evidencia-se que, em razão do diagnóstico, o médico assistente e especialista em cardiologia pediátrica, Dr. Leandro Ponce (CRM/MT 6171), orientou a gestante buscar o HOSPITAL DO CORAÇÃO DE SÃO PAULO/SP (HCOR), centro de referência no assunto, haja vista que em Cuiabá/MT não há clínicas que atuam na área.

Denota-se que, seguindo a orientação do seu médico residente nesta Capital e que atende pelo plano de saúde, a requerente marcou consulta para o dia 17/12/2020 com a DRA. SIMONE R. F. FONTES PEDRA (CRM 69709), médica integrante do corpo clínico do HCOR-SP, após ser avaliada clinicamente a requerente recebeu imediata e urgente prescrição para realização do procedimento ‘valvoplastia aórtica fetal’, que foi realizado no dia 21/12/2020, todavia, ainda assim o recém-nascido precisaria ser submetido a novo procedimento cirúrgico, denominado cirurgia cardíaca pediátrica, tendo em vista ser o recomendado para manutenção da sua vida.

No entanto, as promovidas não autorizaram o procedimento indicado, sob o fundamento de que “cliente não possui cobertura para rede conforme regem as normas contratuais” (sic), aduzindo que o local destinado para o tratamento não faz parte da cobertura contratual.

(...)

No caso dos autos, a tutela antecipada fora deferida diante do risco de o nascituro ser impedido de realizar o adequado tratamento cardíaco indicado, caso o parto da requerente não fosse realizado no hospital e pela rede especializada de profissionais unicamente disponíveis no HCOR-SP, o que poderia desestabilizar o quadro de saúde do mesmo, levando a óbito antes mesmo da tentativa cirúrgica. E a tutela em questão respalda-se na previsão contida no art. 35-C da Lei nº. 9.656/98, que estabelece que os planos de saúde deverão cobrir os atendimentos em casos de urgência ou emergência.”

Assim, pelo que consta dos autos, o procedimento de que necessitava o recém-nascido, denominado de cirurgia cardíaca pediátrica, era de urgência e emergência, tendo em vista ser recomendado para manutenção de sua vida.

Ademais, a recorrente defende que o procedimento requerido não tem previsão de cobertura no hospital HCOR, mas foi autorizado na rede assistencial credenciada Unimed, contudo, bem caminhou o acórdão ao consignar que
“a despeito das alegações das requeridas, entendo como devida a cobertura do plano de saúde para tratamento em hospital de alto custo, pois comprovada a urgência do tratamento e, ainda, por inexistir prova de que os procedimentos indicados pelo especialista poderiam ter sido realizados em instituição pertencente à rede conveniada do plano de saúde
”.

Quanto a insurgência de que não houve ato ilícito passível de indenização, sem razão a parte embargante, isso porque a jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a negativa injustificada do plano de saúde a tratamento médico de usuário em caso de emergência e urgência configura os danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO E PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA PARA O CASO DA AUTORA - RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Não demonstrada pela operadora de plano de saúde a existência de estabelecimento e profissionais habilitados e com disponibilidade para fornecer o tratamento indicado pelo médico do autora na rede credenciada, impõe-se a manutenção da sentença que determinou à requerida custear o tratamento da requerente.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

A recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde não configura apenas mero aborrecimento por inadimplemento contratual, mas sim dano moral
.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.”
(N.U 1021110-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.”
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022